Tribunal: TJES
Processo: 5023174-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5023174-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
do consumidor
. PROCESSO CIVIL.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.

Teoria do desvio produtivo do consumidor.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. O inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de dano moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar angústia, sofrimento ou abalo psicológico suficiente para denotar violação a direito da personalidade, a caracterizar situação específica que configure lesão extrapatrimonial.

II. Na hipótese, conquanto o demandante/apelante alegue a essencialidade da linha telefônica para o exercício de seu labor, tal assertiva não é corroborada nos autos, assim como inexiste comprovação de que o corte, embora sabidamente indevido, tenha lhe gerado prejuízos profissionais ou mesmo pessoais.

II
I
. Neste sentido e considerando o tempo dispendido pelo demandante na tentativa de obter a reativação de sua linha telefônica, o que, como é cediço, encontra guarita na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, apresenta-se como adequado e razoável o montante fixado pelo Juízo a quo no comando sentencial, porquanto em linha com as peculiaridades do caso concreto e atento à capacidade econômica das partes.

I
V
.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5023174-13.2022.8.08.0024

APELANTE
: PABLO RAMOS LARANJA

APELAD
A
: TELEFONICA BRASIL S.A

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR:
DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PABLO RAMOS LARANJA em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 10ª Vara Cível, em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
ajuizada em face de TELEFONICA BRASIL S.A, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para reconhecer a falha na prestação do serviço da demandada e declarar a quitação total dos débitos inerentes aos meses de 03/2022 e 07/2022, invalidando qualquer cobrança que vier a ser realizada referente a estes períodos
”, oportunidade em que a condenou “
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
”, bem como às das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que o ajuizamento da demanda “
se deu em virtude do corte sumário da linha telefônica n. 27 999734-0644 e do serviço de internet, mesmo estando o Recorrente em dia na época do corte (...), porém, mesmo após o Recorrente tentar de todas formas amigáveis possível comprovar que nada devia a Recorrida, a mesma de forma irretratável, manteve o corte da linha mencionada e dos serviços de internet, reativando os serviços somente após ordem judicial.
”

Salientou que “
restou devidamente comprovado que o Recorrente nada devida
(sic)
a
(sic)
Recorrida, o que motivou o juízo a quo a proferir sentença procedente em favor do Recorrente, todavia, fixando valor indenizatório no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo o referido valor considerado baixo
”.

Pontuou que em razão do corte ficou cerca de 04 (quatro) horas em atendimento telefônico junto à apelada para alcançar a reativação da linha, além de 03 (três) horas em atendimento presencial em uma de suas lojas, contudo, sem sucesso. Afirmou que seu prejuízo foi intensificado por ser advogado e utilizar da linha telefônica para trabalhar, devendo ser majorado o
quantum
indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões no Id. 5983304 pelo desprovimento recursal.

Encaminhados os autos ao NUPEMEC, não foi possível obter a conciliação.

Como é cediço, o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de dano moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar angústia, sofrimento ou abalo psicológico suficiente para denotar violação a direito da personalidade.

A este respeito
,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Examinados os autos, verifico que a demanda foi ajuizada pelo
consumidor/apelante
visando,
dentre outros,
a condenação da
apelada
ao pagamento de indenização por danos morais proporcionados pe
la má prestação do serviço
que resultou no corte de sua linha telefônica.

Referido pleito foi acolhido pelo Juízo
a quo
ao aduzir que “
a demandada não comprovou através de documentação que o demandante não adimpliu com as prestações mensais pagas pelo serviço prestado
”, de modo que, “
se não existem fatos que comprovem a inadimplência do consumidor, ora demandante, não há o que se falar em corte da prestação dos serviços por parte da demandada
”.

Prosseguiu o Juízo
a quo
ao concluir que “
a situação vivenciada pelo autor superou o mero aborrecimento, tendo em vista que foi abdicado utilizar sua linha telefônica, bem como internet, dificultando principalmente sua vida laboral, na qualidade de trabalhador autônomo
”, tendo ponderado, inclusive, que “
deve ser levado em conta o tempo despendido para a tentativa de solução desse problema, e a consequente inércia da demandada
”, o que lhe levou a fixar a indenização em R$ 3000,00 (três mil reais).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Na hipótese,

a linha telefônica foi indevidamente bloqueada no início de Julho/2022 e reativada em 1º.08.2022, após o cumprimento da tutela de urgência deferida em sede liminar pelo Juízo
a quo
.

Muito embora o demandante/apelante alegue a essencialidade da referida linha telefônica para o exercício de seu labor, tal assertiva não é corroborada nos autos, assim como inexiste comprovação de que o corte,
apesar de
sabidamente indevido,
tenha lhe
ger
ado
prejuízos profissionais ou mesmo pessoais.

Neste sentido
e considerando o tempo dispendido pelo demandante na tentativa de obter a reativação de sua linha telefônica, o que, como é cediço, encontra guarita na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, vejo como adequado e razoável o montante fixado pelo Juízo
a quo
no comando sentencial, porquanto em linha com as
peculiaridades do caso concreto e atento à capacidade econômica das partes.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.